Tribunal: TJSP
Processo: 1003482-75.2023.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de Apelação interposto pelo réu em razão da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por uso não autorizado de obras musicais e à abstenção de reproduzir tais obras sem licença.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) ausência de prova da notificação

Ementa:
DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de Apelação interposto pelo réu em razão da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por uso não autorizado de obras musicais e à abstenção de reproduzir tais obras sem licença.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) ausência de prova da notificação prévia, (ii) invalidade das provas unilaterais do apelado, (iii) existência de licença "Creative Commons", e (iv) aplicação do instituto da supressio.
III. Razões de Decidir. 3. A ação principal é procedente, pois a apelante reproduziu músicas sem autorização, em desacordo com o art. 68 da Lei no 9.610/98. 4. Não se comprovou a dispensa de autorização devido a licenças "Creative Commons", pois as licenças não eram válidas para o estabelecimento em questão. 5. A constituição em mora não depende de notificação prévia, mas da ocorrência do ato ilícito. 6. O instituto da supressio não se aplica, pois não se trata de relação contratual, mas de obrigação legal.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reprodução de obras musicais sem autorização viola direitos autorais. 2. A constituição em mora decorre do ato ilícito, não necessitando de notificação prévia.